Tribunal: TCU
Processo: 019.629/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12655/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento dos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 6615/2016-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.629/2014-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Moraes Rebouças (XXX.907.505-XX) e Ednesio Oliveira de Jesus (XXX.649.055-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia (SECEX-BA). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.